Tribunal: TJES
Processo: 0000462-24.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000462-24.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: RENALDO RODRIGUES SOARES
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – ACIDENTE -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POSTERIORMENTE
– MEIO DE PROVA PRESCINDÍVEL -
PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA –
CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 580 STJ

-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – O boletim de ocorrência não é meio uno e imprescindível para estabelecer o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão sofrida.

2 - O pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio, sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como o proprietário inadimplente.

3 - A Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente, não fez nenhuma ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

4 - Tendo o autor comprovado o nexo causal entre os traumas e o acidente automobilístico, é cabível a indenização do seguro obrigatório.

5 - A correção monetária, na forma do §7º do art. 5º da Lei n. 6.194/74, deve incidir a partir do evento danoso - Súmula nº 580 do STJ.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000
462-24.2020.8.08.0012

APELANTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO
: RENALDO RODRIGUES SOARES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (id. 7982838), nos autos da ação de cobrança ajuizada por
RENALDO RODRIGUES SOARES
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 7982840) aduz a apelante, em síntese, a invalidade do boletim de ocorrência registrado tão somente por comunicação da vítima, tratando-se de documento meramente declaratório.

Afirma ser legítima a negativa de pagamento do prêmio, ante a inadimplência do beneficiário e inaplicabilidade da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, caso não seja o recurso provido, requer seja considerada a data do evento danoso para incidência da correção monetária, nos termos da Súmula 580, com juros de mora a partir da citação, consoante Súmula 426, ambas do STJ.

Por fim, tendo em vista defender a ocorrência de sucumbência mínima, pugna pela reforma da a sentença, a fim de que o apelado arque com os honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, pretendendo a parte autora o recebimento dos valores a título de seguro obrigatório, considerando o acidente automobilístico sofrido.

De pronto, diante da alegação da seguradora de que não estaria comprovado o nexo causal, haja vista o boletim de ocorrência ter sido lavrado posteriormente, entendo não encontrar razão.

Há de se pontuar que o boletim de ocorrência não é meio uno e imprescindível para estabelecer o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão sofrida.

Em outras palavras,
“
não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma determinando que o acidente seja comprovado, exclusivamente, por meio do registro de ocorrência, mas, ao contrário, é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais de Justiça entendimento no sentido de ser dispensável para o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT que o beneficiário traga aos autos tal documento quando o acidente, o dano e o nexo causal entre eles possa ser idoneamente comprovado por outros meios de prova.
”
(TJES; Apelação Cível nº 0011215-16.2015.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, relador desembargador Carlos Simões Fonseca, julgado em 30/11/2021)

Nos autos, além do boletim de ocorrência (id. 7982533 – fls. 19/20), há o prontuário eletrônico (id. 7982533 – fls. 25/26) e o relatório de evolução (id. 7982533 – fls. 28/29) que constam a admissão na unidade hospitalar no dia em que afirma ter sofrido o acidente e apontando “queda de moto” como causa dos traumas.

Ainda, a recorrente teve oportunidades ao longo do processo para produção de outras provas e impugnação das peças trazidas pelo apelado, mas não o fez.

No que se refere à negativa de indenização com fundamento na inadimplência do beneficiário, o artigo 7º da Lei nº 6.194/74 assim dispõe:

Art. 7
o
A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei (destaquei).

Como se vê, o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio, sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como o proprietário inadimplente, porquanto não houve distinção pelo legislador.

Sob tal enfoque, a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente, não fez nenhuma ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

Ratificando este posicionamento, o Tribunal da Cidadania em recente julgado assentou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Conforme laudo elaborado pelo Departamento Médico Legal (fls. 128), o perito constatou que:

Periciado se apresenta (..) para exame de corpo de delito. História de ter sido vítima de acidente de trânsito (colisão de moto com moto) ocorrido na Rod BR 262, Jardim América, Cariacica/ES, no dia 25/03/2018.

(...)

6º) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta especificada);

R: Sim, para debilidade intensa em função do punho direito (Intensa igual à 75% ao se adequar a tabela da lei 11.945/2009). Sim para debilidade moderada em função da mão direita (Moderada igual à 50% ao se adequar a tabela da lei 11.945/2009).

Nesse cenário, e tendo o autor comprovado o nexo causal entre os traumas e o acidente automobilístico, é cabível a indenização do seguro obrigatório.

Contudo, em relação à correção monetária, entendo ter se equivocado o Juízo
a quo
quanto ao termo inicial.

A correção monetária, na forma do §7º do art. 5º da Lei n. 6.194/74, deve incidir a partir do evento danoso, como disposto na Súmula nº 580 do STJ:

Súmula 580 do STJ -
"A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
."

Por fim, quanto à reversão da sucumbência, tenho por indevida, porquanto o autor sucumbiu em parcela mínima, tão somente em relação ao
quantum
pretendido, sendo julgado procedente o pedido principal de pagamento do seguro DPVAT.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para fixar a incidência da correção monetária a partir do evento danoso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)